Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA AMOTIO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, § 1o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve consumação do crime de furto ou se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade tentada; (ii) avaliar se é possível a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Tendo ocorrido a inversão da posse dos bens subtraídos pelo réu, ainda que durante curto período, não há falar em desclassificação do crime de furto para sua modalidade tentada, pois, nos termos da teoria da amotio, houve a consumação do delito.
4. A anotação penal por fato posterior não pode ser utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes.
5. Ainda que a pena privativa de liberdade seja fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência impõe a fixação de regime mais severo, no caso, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “b” e 155, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 934; TJDFT, Acórdão 1921465, 07072860320208070006, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1918109, 07066804220248070003, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1921413, 07033792320208070005, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1906567, 07038728620238070007, Rel. Nilsoni De Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024.